Tribunal: TCU
Processo: 017.122/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1.763/2022  2a Câmara, proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos referentes ao Contrato de Subvenção Econômica 03.12.0038.00, que tinha por escopo o projeto intitulado Plataforma Autônoma de Acessibilidade."

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Ricardo Hummel e Rijato Teo Hummel, pela Sra. Adriana Rosalinda Mazza de Hummel e pela Ortobras Indústria e Comércio de Ortopedia Ltda., contra o Acórdão 1763/2022-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela sociedade empresarial, por força do Contrato de Subvenção Econômica 03.12.0038.00, que tinha por escopo o projeto intitulado "Plataforma Autônoma de Acessibilidade." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta Deliberação aos embargantes e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.